Tribunal: TJSP
Processo: 1009496-62.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, inciso I, do CPC. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Acidente Típico. Lesão severa na coluna lombo sacra e discopatia na coluna cervical, impedindo de forma definitiva o exercício da atividade laborativa habitual. Perícia judicial

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente. REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, inciso I, do CPC. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Acidente Típico. Lesão severa na coluna lombo sacra e discopatia na coluna cervical, impedindo de forma definitiva o exercício da atividade laborativa habitual. Perícia judicial sugerindo existência de incapacidade total e temporária, ante a possibilidade de reabilitação, após cirurgia. Concessão do benefício acidentário não pode ser condicionada à realização de procedimento cirúrgico. Ausente norma legal que obrigue o segurado à intervenção. Incapacidade há de ser considerada como total e definitiva, sopesadas a idade, o grau de escolaridade e as condições socioeconômicas do segurado. Lineamento doutrinário. Jurisprudência do STJ e desta Câmara Especializada. Benefício devido. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Data da citação. Tema 626/STJ. Requerimento administrativo anterior específico de concessão de auxílio-acidente e não de aposentadoria. Necessidade de compensação de eventuais valores pagos a título de benefícios inacumuláveis. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do STF nas ADIs no 7.047 e no 7.064. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Observância da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ, sem determinação de suspensão dos processos. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a alteração da DIB e dos precitados consectários legais. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.